Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO AUGUSTO BARBOSA ESPINOSA contra r. decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para proibir o requerido de alienar os animais listados no item 1.1 e 1.2 do aditivo do contrato, Id n° 66354566, até efetivo cumprimento do contrato ou o julgamento da presente demanda e, em sede de tutela de urgência antecipada, para determinar que o réu efetue os aceites pelos garanhões Vapor Jea e Laçador de Alcatéia e pelas éguas doadoras de sua propriedade para registro na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador - ABCCMM, em nome do requerente, como proprietário dos produtos referentes às inseminações, na forma contratada, sob pena de arbitramento de multa. Sustenta o Agravante que a tutela de urgência deferida tem natureza satisfativa, com caráter de irreversibilidade, ao passo que a discussão está sub judice. Quanto à cautelar deferida, aduz que, “considerando que sua única atividade econômica é a criação de cavalos, a restrição imposta à comercialização de 19 (dezenove) éguas e 01 garanhão do seu plantel até efetivo cumprimento do contrato ou o julgamento da demanda revela-se abusiva e atentatória ao princípio da preservação da empresa”. Pleiteia, então, a conversão em pecúnia das obrigações repactuadas, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), considerando os valores correspondentes à precificação dos embriões (R$100.000,00) e o número de embriões confeccionados e coberturas já utilizadas, “com autorização do D. Relator para depósito do valor em conta judicial vinculada ao presente feito [...] no valor supra indicado, aí sim podendo ser transferidos em definitivo ao Agravado”. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão agravada, “suspendendo-se a restrição de comercialização imposta aos animais do Agravante, garantido eventual direito do Agravado mediante autorização de depósito judicial vinculado aos autos no importe indicado, correspondente ao restante da obrigação parcialmente cumprida, condenando o Agravado nas custas recursais”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada concedeu tutela de urgência em favor do Autor, ora Agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum. Alega a parte autora que em 21/06/2019, firmou Contrato de Compra e Venda de Cobertura de Animais com o requerido, para a aquisição de 60 coberturas de um equino da raça Mangalarga Marchador, no valor de R$ 100.00,00, o que não ocorreu, levando as partes a celebrar um aditivo. Nada obstante, mesmo tendo o autor quitado o avençado, o requerido permaneceu inerte, não cumprindo o pactuado. Pede, em tutela de urgência de natureza cautelar, que seja bloqueada junto a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador a alienação dos animais listados nos itens 1.1 e 1.2 do contrato até que se cumpra a obrigação de fazer, com a entrega dos 30 primeiros embriões. Requer, ainda, que o réu efetue os aceites pelos garanhões Vapor Jea e Laçador de Alcatéia e pelas éguas doadoras de sua propriedade para registro na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, em nome do requerente, como proprietário dos produtos, sob pena de multa pecuniária. É o relato. Decido. Os requisitos para a concessão das medidas de urgência cautelar e antecipatórias são os mesmos e estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve também ser reversível a tutela provisória concedida. Nesse passo, observo que as razões apresentadas pelo requerente são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que foi firmado negócio jurídico e efetuado o pagamento, ficando demonstrado pelas conversas das partes que o contrato não foi cumprido pelo réu, estando este inadimplente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar para proibir o requerido de alienar os animais listados no item 1.1 e 1.2 do aditivo do contrato, Id n° 66354566, até efetivo cumprimento do contrato ou o julgamento da presente demanda e, em sede de tutela de urgência antecipada, para determinar que o réu efetue os aceites pelos garanhões Vapor Jea e Laçador de Alcatéia e pelas éguas doadoras de sua propriedade para registro na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador - ABCCMM, em nome do requerente, como proprietário dos produtos referentes às inseminações, na forma contratada, sob pena de arbitramento de multa. No caso, em análise sumária do feito, tem-se que os requisitos para a concessão de tutela restaram devidamente preenchidos pelo Autor, ao passo que as razões elencadas pelo Agravante/Réu não se prestam a desconstituir a conclusão da r. decisão de que o contrato firmado entre as partes não foi cumprido, tendo inclusive a própria Recorrente reconhecido o inadimplemento das suas obrigações. A urgência da medida se faz presente, uma vez que o Autor também depende economicamente da atividade relacionada ao produto do contrato e, no que tange à proibição de comercialização dos animais de propriedade do Réu, a cautelar é necessária para que se garanta a preservação dos animais que irão gerar os embriões e filhotes, objetos do contrato. Portanto, a r. decisão merece ser mantida produzindo seus efeitos ao menos até apreciação do mérito pelo eg. Colegiado. INDEFIRO, pois, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Faculto ao Agravante o depósito de caução, conforme requerido em seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, em conta judicial vinculada a este Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator